Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-74.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IAMSPE. Pretensão do autor de ressarcimento de despesas médicas particulares.
DESCABIMENTO da pretensão. Autor que realizou cirurgia de urgência em hospital, pela via particular, após ter solicitado precocemente a interrupção do procedimento de busca de vaga em Hospital do IAMSPE. Inexistência de prova de recusa injustificada no atendimento ou de impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IAMSPE. Pretensão do autor de ressarcimento de despesas médicas particulares.
DESCABIMENTO da pretensão. Autor que realizou cirurgia de urgência em hospital, pela via particular, após ter solicitado precocemente a interrupção do procedimento de busca de vaga em Hospital do IAMSPE. Inexistência de prova de recusa injustificada no atendimento ou de impossibilidade de prestação do serviço médico ou de remoção do paciente para localidade onde houvesse cobertura. Despesas decorrentes de livre escolha do autor. Ausente a obrigação de ressarcir. Precedentes deste E. TJSP.
R. sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. Observância, no entanto, de que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.
RECURSO DE APELAÇÃO DO IAMSPE PROVIDO.